Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-08.2020.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000750-08.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRENTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRENTE), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), ESTEVINA DIAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 405.290.961-53 (RECORRIDO), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TARIFAS DENOMINADAS “
TARIFA BANCÁRIA CESTA BENEFIC 1
” – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL EXISTENTE – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO PARA ATENDER OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No presente caso, a instituição financeira, Banco Bradesco S.A., foi inexitosa em comprovar que a Reclamante realizou a contratação de “TARIFAS BANCÁRIA CESTA BENEFIC 1”, vez que não
desincumbiu do ônus probante, a comprovar a existência e legalidade na cobrança do débito, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC.

Assim, inerente se faz a devolução ao recorrido dos valores indevidamente retidos, em sua modalidade simples, haja vista a não comprovação da má-fé do recorrente, e o dever de indenizar pelo dano moral suportado.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Banco Bradesco S.A. interpôs recurso inominado (id.

171987209), em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os reclamados a devolução dos valores indevidamente cobrados em dobro e em danos morais.

O Recorrente, Banco Bradesco S.A., em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, fundamentando preliminarmente pela decadência e no mérito, pela legalidade da cobrança da tarifa bancária, uma vez que
a recorrida mantém conta bancária junto a instituição financeira a muitos anos, e que voluntariamente procedeu a contratação com o reclamado.

Infere que, diante da contratação celebrada entre o Banco e a recorrida, a cobrança das tarifas bancárias “
CESTA BENEFIC 1”, são inerentes
para manutenção da conta, já que diante dos serviços utilizados pela recorrida, tais tarifas não se enquadram como gratuitas, sendo o pagamento um condição implícita pela utilização dos serviços disponibilizados na conta, assim, o recorrente argumenta que estão ausentes o
dever de restituição dos valores efetivamente descontados e, o dever de indenizar pelos danos morais, pleiteando subsidiariamente a redução quantum dos danos morais.

Transcorrido o prazo sem a apresentação por Estevina Dias da Silva Ferreira, de contrarrazões ao recurso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece parcial provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da origem e legalidade das tarifas, descontadas do benefício previdenciário do reclamante e o dever de indenizar, vez que consoante a decisão de mérito, o reclamante faz jus ao recebimento em dobro dos valores retidos indevidamente a título de tarifas, bem como faz jus a indenização aos danos morais suportados.

Da preliminar de decadência.

Rejeito tal preliminar, eis que, o
prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor é aplicável às reclamações por vícios do produto ou do serviço, o que não engloba a pretensão autoral.

Considerando isso, passo a análise do mérito.

Embora o recorrente fundamente que a contratação e utilização dos serviços da conta pela recorrida com a instituição financeira seja condição a justificar os descontos das “tarifas
CESTA BENEFIC 1”
, ao compulsar os autos, fica evidenciado que o recorrente deixou de desincumbir do seu ônus probatório a demonstrar a contratação pela recorrida dos serviços prestados.

Isso porque, não foi acostado pelo recorrente o contrato pactuado e assinado pela reclamante, nem demais documentos que assegurem a concordância na contratação da
Tarifa Bancária Cesta Benefic 1,

ou que autorizem os descontos das tarifas na conta benefício da autora.

Outrossim, o que se demonstra dos documentos do recorrente são tabelas de tarifas aplicáveis a pessoas físicas para serviços bancários e informativo quando a aplicação da Tarifa Cesta Bradesco Expresso 4 (id.

171987150/

171987151), sendo certo que esses documentos são insuficientes para comprovar a contratação e concordância pela parte recorrida dos descontos em seu benefício.

Destarte isso, entendo sobressaído, que ante
a continuidade dos descontos no benefício do Recorrido
,
clarividente se comprova o dever de restituir a parte autora todos os valores descontados nesse interregno, razão pela qual altero em parte a condenação do juiz sentenciante, para modificar a modalidade de devolução em dobro para aplicação na forma simples.

Isso porque,
somente em caso de má-fé subjetiva do fornecedor, há devolução em dobro, sendo certo que as provas carreadas ao feito não foram suficientes para demonstrá-la, sendo inaplicável, portanto, os termos
do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, revela-se patente os danos morais suportados pela reclamante, haja vista tratar-se de pessoa idosa, hipossuficiente, aposentada, que em razão dos descontos efetuados pelo banco sem sua anuência ou conhecimento, importaram na redução do seu benefício.

No que diz respeito a redução do valor arbitrado a título de danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade dos descontos realizados de forma indevida e em compensação ao constrangimento suportado pelo reclamante, entendo que deve ser reduzido o
quantum
arbitrado pelo julgador singular para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar o reclamado ao pagamento dos danos materiais na modalidade simples,
bem como reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Eis o dispositivo do voto condutor:

“Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar o reclamado ao pagamento dos danos materiais na modalidade simples, bem como reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada..”

Em tema de devolução simples/dobro de cobrança indevida, quando não há contrato ou quando já houve o pagamento devido, por exemplo, são hipóteses nas quais o reembolso deve ser em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.988.191/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Também no âmbito desta Turma Recursal com moldura fática semelhante ao caso em mesa:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO 1” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes, pois deixou de comprovar a contratação da tarifa bancária em questão cobranças na conta corrente dos consumidores.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem causar-lhes enriquecimento ilícito.

4.
Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados e comprovados, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000861-57.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Inclusive o juízo
a quo
fez o seguinte realce: “
Assim razão assiste ao pedido da Reclamante, devendo as Reclamadas, na proporção de seus descontos, restituir o valor cobrado indevidamente, em dobro já que no início da conta não havia a cobrança vindo a ocorrer posteriormente e com aumento excessivo, caracterizando assim a má-fé
”.

Por isso, divirjo, em parte, do relator, para manter a sentença no que tange ao reembolso dos valores na forma dobrada, acompanhando os demais do voto condutor para o provimento parcial do recurso a fim de minorar o arbitramento dos danos morais.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023